Tribunal: STF
Processo: HC 227235
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ALSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base na ampla instrução, concluiu pela presença de elementos que comprovam a prática do delito imputado. Assim sendo, inviável entender de modo diverso em sede especial, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada nos termos da Súmula n. 7/STJ. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AREsp 2.295.375 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, no caso em exame “O Tribunal de origem, com base na ampla instrução, concluiu pela presença de elementos que comprovam a prática do delito imputado. Assim sendo, inviável entender de modo diverso em sede especial, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios” (grifei). 



    No mesmo sentido, para se acatar a pleito defensivo de absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 169.523, ministra Rosa Weber; RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 224.810 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 211.842 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desta forma, não há ilegalidade a ser reconhecida na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente